Tribunal: TJDFT
Processo: 0700830-79.2024.8.07.9000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0700830-79.2024.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: ADILSON SALIBA REBOUCAS AGRAVADO: OSMAR MENDES PAIXAO CORTES D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento interposto por ADILSON SALIBA REBOUCAS (demandado), contra decisão proferida pelo ilustre Juízo da 7a Vara Cível de Brasília, nos autos do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ajuizado por OSMAR MENDES PAIXAO CORTES, processo n. 0700786-87.2021.8.07.0004, na qual rejeitou a impugnação a penhora, o fazendo nos seguintes termos (ID 191793684 dos autos de origem): “Trata-se de impugnação à penhora apresentada pelo executado ADILSON SALIBA REBOUCAS no ID 189151162, sob o argumento de que os valores bloqueados são impenhoráveis, por se tratar de verbas destinadas ao sustento do devedor e de sua família e de quantia depositada em caderneta de poupança até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos. Intimada a se manifestar, a parte credora requereu a manutenção da penhora (ID 189766262). É a síntese do necessário. DECIDO. A penhora eletrônica dos valores depositados nas contas bancárias não pode se afastar da norma inserta no artigo 833, incisos IV e X, do CPC, a qual diz que são absolutamente impenhoráveis “os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o § 2o” e “a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 (quarenta) salários-mínimos”. No caso dos autos, restou demonstrado pelos documentos juntados nos IDs 188391975 e 190806760 que o bloqueio realizado na conta bancária do executado incidiu sobre valores depositados em caderneta de poupança junto ao Banco Bradesco S.A., acarretando a penhora de R$ 39.230,63. Todavia, da análise do extrato bancário de ID 190806760, observa-se a utilização da conta poupança como se conta corrente fosse, uma vez que o executado realizou diversas operações, entre compras e transferências PIX, o que descaracteriza a finalidade da poupança. Desse modo, inexiste razão para desconstituir a penhora, pois a verba não está amparada pela impenhorabilidade prevista no art. 833, inc. X, do CPC. Nesse mesmo sentido já decidiu o e. TJDFT, in verbis: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DEVEDOR INADIMPLENTE. PENHORA DE DINHEIRO VIA SISBAJUD. CONTA POUPANÇA. USO ATÍPICO E DESVIRTUADO DA FINALIDADE ESPECÍFICA DESSA MODALIDADE DE INVESTIMENTO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL DE QUANTIA INFERIOR A 40 SALÁRIOS MÍNIMOS. CONTA COMPROVADAMENTE NÃO UTILIZADA PARA GUARDAR DINHERIO COM ALGUM RENDIMENTO FINANCEIRO. SITUAÇÃO JUSTIFICADORA DO AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. ART. 833, X, DO CPC. ÔNUS PROBATÓRIO NÃO ATENDIDO PELO DEVEDOR/EXECUTADO DE DEMONSTRAR A AUSÊNCIA DE HABITUAIS E FREQUENTES MOVIMENTAÇÕS FINANCEIRAS COM OSTENSIVOS DEPÓSITOS E TRANSFERÊNCIAS DE VALORES. PENHORA. POSSIBILIDADE. BLOQUEIO REGULAR. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Penhora. Ativos financeiros em conta poupança. O artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil estabelece a impenhorabilidade de quantia, até o limite de 40 (quarenta) salários mínimos, depositada conta bancária específica para guardar dinheiro com algum rendimento, a chamada caderneta de poupança. Trata-se de limite legalmente estabelecido à decretação de medidas judiciais de natureza constritiva do patrimônio do devedor, a quem incumbe fazer prova da condição de impenhorabilidade da quantia indisponibilizada pelo juízo em sua conta bancária, consoante preceitua o art. 845, § 3o, I, do CPC. 2. Afronta a lei, sob essa perspectiva, a desconstituição da penhora em situações que flagrantemente evidenciam o desvirtuamento da conta poupança, por seu uso atípico, visto que não verificadas as condições de seu normal uso como conta específica para guardar dinheiro com algum rendimento financeiro. O uso da conta poupança como conta corrente ofende para além do direito do credor, que se vê vítima da tentativa de ocultação, pelo devedor, de recursos verdadeiramente destinados a ordinária movimentação, conquanto a eles atribuída aparente destinação de recursos a serem guardados para formação de reserva financeira protetora de necessidades do devedor e de sua família. 3. A penhora de dinheiro é atividade preferencial e corriqueira empreendida pelo Judiciário na satisfação do crédito excutido (arts. 835, I, e 837, CPC), de maneira que, não demonstrado pelo executado que realiza movimentação de recursos depositados em conta poupança de forma compatível com a finalidade específica dessa carteira de investimento, a quantia bloqueada deve ser convertida em penhora para assegurar a satisfação do crédito reclamado em cumprimento de sentença. 4. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1826578, 07273106520238070000, Relator: DIVA LUCY DE FARIA PEREIRA, 1a Turma Cível, data de julgamento: 28/2/2024, publicado no DJE: 15/3/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ademais, a parte devedora deixou de comprovar a origem da verba penhorada, para fins de demonstrar sua impenhorabilidade na forma do art. 833, IV, do CPC, não sendo possível presumir a sua natureza salarial. Portanto, considerando que é ônus do executado comprovar a impenhorabilidade das verbas bloqueadas, deverá ser mantida a penhora nas contas do devedor. Ante o exposto, rejeito a impugnação de ID 189151162 para manter a penhora sobre ativos financeiros do executado ADILSON SALIBA REBOUCAS. Preclusa esta decisão, intime-se a parte exequente para informar os dados bancários para a expedição de alvará eletrônico.” Inconformado, o demandado recorre. Defende a tese de impenhorabilidade, pois a quantia teria sido bloqueada em conta poupança. Diz que “Trata-se de penhora sobre os valores de sua conta poupança pela qual pegou um empréstimo para fazer uma cirurgia e cuidar da sua saúde e para guardar uma pequena quantia para emergências, como reserva de contingência para utilização em situação de necessidade emergencial.” Ao final requer: “a) O recebimento do presente agravo nos seus efeitos ativo e suspensivo, nos termos do parágrafo único do art. 995 do CPC para fins de determinar a imediata suspensão da penhora efetivada; b) A intimação do agravado para se manifestar querendo; c) O provimento para modificação da decisão agravada, para fins de determinar o cancelamento da penhora e a consequente disponibilidade da quantia bloqueada em favor da parte Agravante.” Recolheu preparo ao ID 558374564. É o relatório. Decido. Neste momento incipiente, a análise se restringe ao pedido de efeito suspensivo. Como cediço, recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, do CPC, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Os requisitos para a atribuição de efeito suspensivo ao recurso são os do art. 995, parágrafo único, do CPC, quais sejam, a existência de risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, decorrente da imediata produção dos efeitos da decisão impugnada, bem como a demonstração da probabilidade de provimento do recurso. O devedor é responsável pela satisfação do débito com seus bens, presentes e futuros. De acordo com a jurisprudência desta Corte de Justiça, é possível a penhora em conta poupança quando provado o desvirtuamento desse tipo de conta, especialmente quando há movimentações corriqueiras e regulares que demonstram sua utilização como conta corrente. Fazendo um juízo de prelibação sumária, próprio do exame das liminares, observa-se que, em tese, de uma superficial análise do extrato bancário acostado ao ID 190806760 da origem, denota-se uma série de movimentação, via pix e compras em débito, o que, em tese, desvirtua a natureza de conta poupança. Neste sentido, colaciono Aresto desta eg. 6a Turma, inclusive, de minha relatoria: AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. HIPOSSUFICIÊNCIA NÃO COMPROVADA. PENHORA. CONTA CORRENTE. NATUREZA SALARIAL NÃO VERIFICADA. POUPANÇA. RESGATE. DESVIRTUAMENTO DA PROTEÇÃO. 1. Para o deferimento do benefício da gratuidade de justiça, imprescindível que a parte comprove sua situação de hipossuficiência, tendo em vista que a presunção de pobreza goza de presunção relativa de veracidade. 2. Por não ter comprovado situação financeira desfavorável ou circunstância específica que possa comprometer sobremaneira a subsistência da parte e de sua família, a manutenção do indeferimento da gratuidade de justiça é medida que se impõe. 3. É cediço que o art. 854, §3o, I, do CPC atribui ao devedor o ônus de provar que a constrição determinada tenha recaído sobre verbas impenhoráveis. 4. No caso concreto, ante a não comprovação, por parte do agravante/devedor, que a penhora incidiu sobre verba de natureza salarial, deve ser mantido o ato de constrição determinado na instância de origem. 5. Havendo resgate de valor da conta poupança, com crédito na conta corrente para ampla disponibilidade de movimentação, verifica-se o desvirtuamento da proteção de impenhorabilidade preconizada no artigo 833, inciso X, do Código de Processo Civil. 6. Agravo de instrumento não provido. (Acórdão 1394123, 07288961120218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.)(g.n.) Ademais, não se verifica perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, porquanto Sua Excelência a quo condicionou o levantamento da quantia penhorada pelo agravado a ocorrência da preclusão de sua decisão, o que se inviabiliza pela própria interposição do presente recurso. A propósito da situação verificada, ressalte-se que “a interposição de agravo de instrumento impede a preclusão da decisão impugnada, ficando a eficácia da sentença condicionada ao desprovimento daquele recurso” (STJ, REsp 258780/ES, Rel. Ministro BARROS MONTEIRO, QUARTA TURMA, julgado em 20/05/2003, DJ 15/12/2003, p. 314). Com efeito, o Superior Tribunal de Justiça tem firmado reiteradamente o entendimento de que, interposto agravo de instrumento, "todas as decisões supervenientes ficam subordinadas à condição resolutória, ou seja, perdem a sua eficácia se o respectivo agravo for provido" (AgRg no AgRg no Ag 1225233/DF, Rel. Ministro TEORI ALBINO ZAVASCKI, PRIMEIRA TURMA, julgado em 21/06/2011, DJe 30/06/2011). Isso posto, INDEFIRO O PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO. Intime-se o Agravado, para que responda o recurso no prazo legal, facultando-lhe juntar a documentação que entender necessária ao julgamento do recurso (art. 1.019, II, do CPC). Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Brasília, 28 de abril de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator